Tribunal: TJPA
Processo: 0801302-25.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5896 - Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801302-25.2023.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE RAIOL GONÇALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ILIGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA PESSOAL. INCABÍVEL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CONSTITUI MEIO DE PROVA IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA.

RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É lícita a busca pessoal quando presente fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito.

2.

Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo e aptos a ensejarem a condenação do réu, mormente, quando em consonância com os demais elementos de provas.

3.

A reincidência é motivo suficiente para subsidiar a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na __ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ___ a ___ do mês de ______ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), __ de ________ de 2024.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0801302-25.2023.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 1ª
VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
CARLOS ALEXANDRE RAIOL GONÇALVES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONCALVES

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por CARLOS ALEXANDRE RAIOL GONÇALVES, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias multa, pela prática do delito de tráfico de drogas (trazer consigo e ter em depósito), previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões, a defesa pugna pelo reconhecimento da suposta ilegalidade da busca pessoal realizada no apelante; pela absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade delitiva. E, subsidiariamente, pleiteia a reforma do regime inicial de cumprimento da pena (ID-14888882).

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso (ID-18888887).

Nesta instância, a Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-15419024).

É o relatório.

À revisão.

Belém, ___ de __________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA BUSCA PESSOAL

A defesa pugna pelo reconhecimento da suposta ilicitude que macula a abordagem feita pelos policiais e, consequentemente, da busca pessoal realizada no apelado, em que foram encontradas substâncias entorpecentes nas suas vestimentas, culminando com sua prisão em flagrante.

Passo a analisar.

N
oticiam os autos que, no dia 24/01/2023, por volta das 16h, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do apelante, CARLOS ALEXANDRE RAIOL GONÇALVES, após ter sido encontrado com ele 50 (cinquenta) porções de “cocaína” e o valor de R$ 16,00 (dezesseis reais).

No dia em tela, policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo bairro Cabanagem (Belém-PA), quando foram informados por um cidadão que um homem, magro de estatura mediana, trajando camisa vermelha com detalhe preto e calça preta, estaria comercializando drogas na Rua do Tubo, próximo à Rua 04 de Agosto, CEP 66625-002. Os agentes se deslocaram até o local e avistaram o apelante com as mesmas características indicadas pelo informante.

Na ocasião, procederam à busca pessoal e encontraram 08 (oito) invólucros de substância semelhante à “cocaína” no bolso da calça do apelante, além da quantia de R$ 16,00 (dezesseis reais). O apelante aduziu que a droga seria para uso pessoal.

Ademais, na ocasião, ao serem feitas averiguações no local, os policiais encontraram mais 42 (quarenta e dois) invólucros da mesma substância que o apelante portava, escondidas embaixo de uma porção de areia, encoberta por uma lona azul e um pedaço de compensado, dentro de uma sacola plástica esverdeada.

Por tais fatos, o apelado foi conduzido à Delegacia de Polícia, local em que foi lavrado o auto de prisão em flagrante em seu desfavor. Perante a autoridade policial, o apelante negou ser traficante e alegou ser usuário de drogas.

O material foi apreendido e encaminhado à perícia e, segundo Laudo Toxicológico Definitivo
nº 023.01.000560-QUI (ID-14888820. fls. 10)
, se trata de
benzoilmetilecgonina
(cocaína), pesando 48,6 g (quarenta e oito vírgula seis gramas).

A partir da análise dos fatos e das provas dos autos, entendo que a busca pessoal realizada pelos policiais no apelante derivou de fundada suspeita, uma vez que ele ostentava as mesmas características delatadas pelo cidadão aos policiais, sobre a pessoa que estaria vendendo drogas naquele local. Concluir de forma contrária seria inviabilizar o trabalho da polícia militar, que trabalha diuturnamente para coibir o avanço da comercialização ilícita de entorpecentes.

Desta feita, a atuação dos policiais se encontra em harmonia com o regramento do Código de Processo Penal (CPP), vale destacar a norma que trata do tema:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ademais, o entendimento pacífico no âmbito dos tribunais superiores é que a busca pessoal não depende de mandado judicial nos casos de prisão em flagrante ou quando houver fundada suspeita pelos agentes de segurança pública,
verbis:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO
DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

II - A busca pessoal, nos termos do que dispõem os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, é legítima e independe de mandado quando amparada em fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. Assim, configura justa causa quando, a partir de elementos concretos, fique constada a necessidade da revista.

[...]

(AgRg no HC n. 808.460/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Portanto, pelos motivos expostos, deixo de acolher a tese defensiva relativa à ilicitude da abordagem policial e da busca pessoal realizada no apelante pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante.

2.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa pugna pela absolvição do apelante, aduzindo que inexistem provas suficientes para sua condenação, mormente, porque a sentença condenatória baseou-se nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do apelante.

Não merece acolhimento o pleito da defesa, conforme passaremos a demonstrar.

Observa-se nos autos provas suficientes de autoria e materialidade delitiva que ensejam a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A materialidade delitiva resta indubitavelmente comprovada pelo Laudo Toxicológico definitivo nº: 2023.01.000560-QUI (ID-14888820. fls. 10), que descreve que as substâncias encontradas em posse do apelante trata-se de “cocaína”.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, a partir os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra comprovada. Os agentes foram uníssonos em afirmar que encontraram drogas em posse do apelante, bem como no entorno do local onde ele estava.

A testemunha, WAGNER PAIXÃO SANTOS, Sargento da Polícia Militar, declarou em juízo:

que recorda dos fatos; que houve uma denúncia anônima de um senhor, que deve ser morador do local, informando que estava ocorrendo uma comercialização de entorpecentes; que os policiais foram até o local, e abordaram o acusado, com quem encontraram uma certa quantidade de drogas com o acusado, aproximadamente 10 porções, e depois encontraram onde estava guardado o restante; que na denúncia havia descrição da vestimenta, mas não recorda dos detalhes, como a cor da camisa; que o comércio estava sendo realizado em uma área de construção, segundo a denúncia; que informaram que o restante ficava guardado em baixo de uma lona; que o denunciado estava em via pública, na rua principal do Conjunto Panorama XXI; que o local é comum de ser alvo de apreensão de drogas; que fica próximo a uma conveniência, com movimentação de pessoas; que o acusado desconfiou da polícia quando a viatura retornou ao local; que quem fez a revista foi o patrulheiro; que a quantidade encontrada com o acusado foi em torno de oito ou dez porções, que estavam no bolso do réu; que o restante da droga foi encontrado porque constava a descrição na denúncia anônima; que o local onde foi encontrado o restante da droga estava a aproximadamente 100 metros; que o restante da droga encontrada estava fracionada em uma sacola de plástico, e eram em torno de 40 a 60 porções; que as porções encontradas no local guardavam semelhança com as que foram encontradas com o acusado; que ele entrava e saia da rua, para pegar e trazer as drogas para a venda; que aos policiais o acusado não falou nada; que é a primeira vez que avistou o acusado; que fizeram a abordagem por atitude suspeita; que o acusado usava tornozeleira eletrônica no momento.

Por sua vez, a testemunha, JACKSON REAN MOREIRA DE CASTRO, Soldado da Polícia Militar, relatou o seguinte:

que recorda dos fatos; que houve uma denúncia anônima sobre a conduta do acusado já há alguns dias; que as informações relatavam as características da pessoa e do local; que se dirigiram ao local e encontraram o acusado parado em frente a um bar; que fizeram a abordagem e localizaram o entorpecente; que foi o depoente que fez a revista pessoal; que a porção de droga estava na calça do acusado; que se tratava de uma pequena quantidade de droga; que havia um pequena quantidade em dinheiro também; que o restante da droga foi encontrado no local onde estava a droga, cuja denúncia anônima tinha foto; que o réu ficou calado perante os policiais; que é frequente o tráfico no local(...)”

Nesse sentido, verifica-se que a conduta do apelante se amolda àquela descrita no art. 33 da Lei 11.343/06, qual seja, “trazer consigo” e “ter depósito” drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, em que pese a defesa tentar afastar a conduta imputada ao apelante, ela resta comprovada pelos testemunhos dos policiais militares, que são meios de provas idôneos para subsidiar o édito condenatório, mormente quando convergentes com os demais elementos de provas constantes dos autos.

Nesta esteira, entende também o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Ademais, o apelante não trouxe aos autos nenhuma prova que maculasse a conduta dos policiais ou que causasse descréditos a seus depoimentos.

Sendo assim, não há que se falar em fragilidade probatória para a subsunção dos fatos aos tipos penais “trazer consigo” e “ter em depósito", previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06. Além disso, para a caracterização do delito em questão, não é exigida a ação de comercialização, já que se trata de crime permanente, assim, o simples fato de trazer consigo, guardar ou ter em depósito material entorpecente é suficiente para configurá-lo.

Dessa forma, pelos motivos expostos,
deixo de acolher

a tese defendida pelo apelante voltada à sua absolvição por insuficiência de provas.

3.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Na sentença, o regime fechado foi fixado como regime inicial de cumprimento de pena. A defesa pugna pela mudança para regime inicial menos gravoso. Entendo que o pleito não merece prosperar.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, o mínimo legal.

Na segunda fase,
tendo em vista que o apelante é reincidente (ID-14888859), o Juízo agravou a pena na fração de 1/6 (um sexto). Não há atenuantes a serem consideradas. A pena intermediária foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez meses) de reclusão e o pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase,
inexistem causas de aumento e diminuição de pena. O apelante por ser reincidente não faz jus à causa de diminuição de pena atinente ao tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Sendo assim, o Juízo sentenciante fixou a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez meses) de reclusão e o pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, o Juízo sentenciante aplicou o regime fechado, uma vez que o apelante é reincidente, nos termos do art. 33, § 2° e 3º do Código Penal.

Nesse ponto, não há o que ser retocado.
Vejamos entendimento do STJ sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE DETENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Aplica-se o regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ( Súmula n. 269 do STJ) ( AgRg no HC n. 531.852/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/12/2019

[...]

STJ - AgRg no HC: 718952 SP 2022/0015856-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).

Dessa feita, entendo que regime fechado para cumprimento inicial da pena foi corretamente aplicado, uma vez que a referida decisão se encontra calcada em motivo idôneo, qual seja, reincidência do apelante.

Portanto, mantenho o REGIME FECHADO para o cumprimento inicial da pena.

4.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relat
or

Belém, 27/05/2024